Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AFASTAMENTO. AÇÃO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFONICA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR (INSTALAÇAO DE APLICATIVO ANYDESK). CULPA CONCORRENTE. OPERAÇÕES CONTESTADAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
1. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser analisada com base nos fatos e argumentos declinados na petição inicial. Se a parte indicada a ocupar o polo passivo é a adequada a suportar os efeitos da sentença para a hipótese de a pretensão autoral vir a ser julgada procedente, resta confirmada a legitimidade passiva ad causam.
2.Nos termos dos parágrafos 2o e 3o, do art. 99 do Código de Processo Civil, milita em favor do requerente (pessoa física) a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira.
3. A incidência do microssistema consumerista às relações de consumo que envolvem as instituições financeiras é garantida pelos artigos 2o e 3o do CDC, reforçada pelo enunciado da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. As instituições financeiras respondem objetivamente por falha na prestação de serviços que não oferece a segurança legitimamente esperada ao consumidor, por não prevenir total ou parcialmente que golpistas possam ilegitimamente contratar serviços bancários em nome do consumidor.
5. Nos termos do enunciado no 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. Conforme art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, apenas a comprovação de inexistência de falha na prestação de serviços ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade e isentar o fornecedor do dever de indenizar.
7. Dentre os deveres atribuídos ao consumidor bancário, alinha-se o de sigilo de dados bancários e da respectiva senha, a qual, por ser de uso pessoal, não deve ser fornecida a terceiros.
8. A realização de transações bancárias, compras por meio de acesso remoto conferido a golpistas com a disponibilização de senha e instalação de aplicativo de acesso remoto (ANYDESK) por seu titular, demonstra a existência de culpa concorrente.
9. Verificada a menor contribuição do consumidor para o sucesso da fraude, pelo fato de as operações contestadas já levantarem suspeitas por destoarem do perfil traçado para o cliente (volume de operações e valores envolvidos), que já obrigariam à tomada de cautelas adicionais pela instituição bancária, escorreita a sentença que defere a restituição dos valores subtraídos e indefere o pedido de indenização por dano moral.
10. Recurso conhecido e desprovido.